Tribunal: TJPA
Processo: 0804934-18.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804934-18.2018.8.14.0051

APELANTE: HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: COORDENADOR DO CERAT SEFA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA APLICADA EM AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega O embargante alega existência de omissão no que se refere a análise da alegação do caráter confiscatório da multa aplicada nos Autos de Infração nºs 042017510006602-1 e 042017510006603-0, com base no art. 150, IV da CF.

2.

Pois bem, a lei estadual nº 5.530/89 dispõe em seu artigo 78 que: “
Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária
, apurado mediante procedimento fiscal cabível,
serão aplicadas as seguintes multas
, sem prejuízo do pagamento do imposto”.
Assim, não há que falar sobre caráter confiscatório na aplicação de multa em autos de infração, uma vez que, a própria lei determina sua aplicação em caso de descumprimento de obrigação com o fisco estadual, conforme tratou claramente o julgado embargado.

3.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 7550855.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
05

de setembro

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por HIDRAU TORQUE INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em Mandado de Segurança, movido em face de COORDENADOR DO CERAT SEFA

e ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão (ID. 7550855) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese na inicial do mandado de segurança preventivo, alegando que foram surpreendidos pela existência dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 042017510006601-3, 042017510006602-1 e 042017510006603-0 contra si lavrados por Auditor Fiscal, sem que lhe houvesse sido assegurado o direito de defesa em violação ao seu direito constitucional.

Narrou que, o processo administrativo é nulo em razão da irregularidade de notificação válida, alegando que somente tomou conhecimento dos autos de infração quando compareceu a Divisão Fazendária para procedimento de rotina, momento em que o prazo para apresentação de defesa já havia transcorrido.

Sustentou ainda, que os autos de infração foram lavrados por presunções desprovidas de qualquer elemento concreto, sem comprovação de que houve ausência de recolhimento do ICMS, ônus que seria do Estado do Pará.

Afirmou, por fim, a ausência dos pressupostos de validade do auto de infração e a circunstância em que ocorreu, pois não estaria descrito a situação fática e leis estaduais que levaram às autuações, ficando nitidamente prejudicada a defesa do impetrante, a gerar a invalidade dos Autos de Infração em questão. Requerendo a concessão da segurança.

Em sentença, houve a denegação da segurança pleiteada. (ID. 3796100)

Inconformada, a empresa impetrante interpôs Apelação Cível alegando as mesmas razões suscitadas na inicial, como a nulidade da notificação quanto aos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº042017510006601-3, 042017510006602-1 e 042017510006603-0 contra si lavrados pelo Fisco Estadual Paraense em 13 de novembro de 2017, pelos valores correspondentes a R$41.491,71, R$61.515,48 e R$60.672,18, respectivamente.

Sustentou ainda, que o Fisco Estadual autuou a apelante tão somente em face de indícios e presunções simples, portanto, sem qualquer validade jurídica suficiente a decretar a manutenção dos Autos de Infração. Alega que, há irregularidades formais, levando em conta que nos autos de infração não contêm as informações necessárias para a exata identificação e compreensão pela impetrante das autuações contra si lavradas pelo Fisco Paraense, ressaltando que não há período objeto de fiscalização, muito menos à origem de fiscalização, violando o disposto no inciso III do artigo 56 do Código Tributário Nacional –CTN.

Defendeu que não há qualquer previsão de Lei Estadual que atribua à Apelante o dever de pagar ICMS por substituição tributária para frente ao Estado do Pará em razão da comercialização de mercadorias para consumo final, consoante os Protocolos ICMS nºs 41/08 e 97/10, muito menos da Lei Complementar que autorizou a instituição da mencionada substituição tributária para frente, de forma a faltar fundamento legal para os autos de infrações. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso. (ID.3796111)

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pleiteando pelo desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a r. sentença do juízo
a quo
. (ID. 3796111)

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de direito público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento. (ID. 7550855)

Contra este Acórdão, a Apelante opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando existência de omissão no que se refere a análise da alegação do caráter confiscatório da multa aplicada, com fundamento no art. 150, IV da CF, afirmando que este fundamento por si só demonstra razão ao apelante. Requerendo o provimento dos Embargos de Declaração. (ID. 7937833)

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, pugnando pelo improvimento dos aclaratórios. (ID. 8148906)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que se refere a análise da alegação do caráter confiscatório da multa aplicada nos Autos de Infração nºs 042017510006602-1 e 042017510006603-0, com base no art. 150, IV da CF.

Pois bem, a lei estadual nº 5.530/89 dispõe em seu artigo 78 que: “
Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária
, apurado mediante procedimento fiscal cabível,
serão aplicadas as seguintes multas
, sem prejuízo do pagamento do imposto”.
Assim, não há que falar sobre caráter confiscatório na aplicação de multa em autos de infração, uma vez que, a própria lei determina sua aplicação em caso de descumprimento de obrigação com o fisco estadual.

Desse modo, observa-se que os autos de infrações estão devidamente detalhados, possuindo todas as informações necessárias para conhecimento do autuado, tais como: a qualificação da empresa autuada, o dispositivo infringido, descrição da infração, multa, penalidade e valor do crédito tributário, conforme observa-se nos Ids. 3796065, 3796066, não havendo qualquer irregularidade.

Neste sentido, se manifestou claramente o Acórdão embargado:

“Ainda, quanto a alegação de aplicação de multa desproporcional ou inadequada nos autos de infração nºs 042017510006602-1 e 042017510006603-0, também não se verifica na hipótese, considerando que estas foram fixadas conforme previsão legal, conforme destacou a sentença de primeiro grau, a qual transcrevo nesse ponto, pois não poderia ser mais claro:

“
(...) Ora, tais alegações são de todos descabidas, uma vez que os referidos Autos de Infração trazem em seu bojo a descrição especifica das condutas imputadas, sem deixar margens para especulação, os dispositivos legais infringidos (art. 65 da Lei nº 5.530/89), bem como os artigos da referida legislação em que se pautam as penalidades aplicadas.

Abaixo, colaciono os dispositivos legais aplicáveis:

AF nº 042017510006602-1:

“Art. 65. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Art. 78. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido: (...)

V - com relação a equipamento emissor de cupom fiscal:

(...)

s) estabelecimento obrigado ao uso de equipamento emissor de cupom fiscal que não possuir o equipamento - multa equivalente a 1.000 (um mil) UPF-PA por mês ou fração de mês referente ao período em que já se encontrava obrigado ao uso, acrescido de 0,5% (zero virgula cinco por cento) da receita bruta anual no caso de estabelecimento com receita bruta anual superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)”;

AF nº 042017510006603-0:

“Art. 78. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido: (...)

VIII - com relação à apresentação, em qualquer meio, de informações econômicas e fiscais:

a) não entregar informações econômicas e fiscais - multa

equivalente:

(...)

3 - a 1% (um por cento) do valor das operações de saídas e/ou das prestações de serviço do período em referência,
aplicada cumulativamente
com a multa prevista no item 1 desta alínea, até o limite de 10.000 (dez mil) UPF-PA, nos meses seguintes ao mês subseqüente referido no item 2 desta alínea”

Portanto, também infundada a alegação de nulidade do auto de infração, por ausência dos requisitos legais ou mesmo inadequação das multas aplicadas, que foram lançadas conforme os estritos ditames legais.”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 7550855.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA),
05

de setembro

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/09/2022